Tribunal: TJDFT
Processo: 0724841-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0724841-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: YURI HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: NILCICLEY RAMOS FLEXA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Nilcicley Ramos Flexa, em favor de YURI HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA, contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal Samambaia que, nos autos da ação penal no 0703666-66.2023.8.07.0009, manteve a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 10/03/2023, pela suposta prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, tendo a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, para garantia da ordem pública. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando a prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes nos seguintes termos, com a seguinte descrição dos fatos: “No dia 10 de março de 2023, por volta das 21h05, na via pública da QS 410, Conjunto J, em frente ao lote 1, em Samambaia/DF, (CEP 72320-530), os denunciados, livres e conscientes, agindo em unidade de desígnios e comunhão de esforços, subtraíram, em proveito da dupla, mediante grave ameaça, com emprego de um simulacro de arma de fogo, o veículo VW/GOL, placas QPR2G32/DF, e o aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy A13, pertencentes à vítima Ana Paula de S. N.”. A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o paciente Yuri Henrique Rodrigues de Oliveira como incurso no crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II, aplicando ao paciente a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, à razão legal mínima, sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade, eis que mantida a prisão preventiva anteriormente decretada. Verifica-se que a Defesa do paciente interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória. Neste habeas corpus, o impetrante se insurge contra a sentença na parte em que manteve a prisão preventiva do paciente, indeferindo-lhe o direito de recorrer em liberdade. Alega que a prisão preventiva do paciente é incompatível com o regime semiaberto fixado, conforme atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme Súmula 440 e Decisão proferida no HC no 219.435/MG. Destaca que “uma prisão preventiva em regime mais gravoso do que o próprio comando da sentença, apenas mantida com base na gravidade abstrata do delito.” Afirma que a autoridade impetrada fez menções abstratas e genéricas sobre a manutenção da prisão preventiva do paciente, apontando a sua ilegalidade. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para que o paciente possa recorrer em liberdade. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Consta dos autos que o paciente respondeu ao processo segregado, porém, quando da sentença, restou fixado o regime semiaberto para o cumprimento da pena. Por outro lado, em que pese a manutenção da prisão preventiva na sentença, observa-se que não houve, por parte do juízo de origem, a devida fundamentação para a manutenção da prisão cautelar. Assim, conforme entendimento do STJ, existe incompatibilidade entre o regime prisional semiaberto fixado na r. sentença e a negativa de apelar em liberdade, porquanto, fixado tal regime, subentende-se a ausência de grau de periculosidade ao paciente, capaz de infringir a ordem pública, nesse sentido: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NEGATIVA DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Resta superada a alegação de constrangimento ilegal na custódia cautelar, por excesso de prazo na formação da culpa, porquanto proferida sentença condenatória. Aplicação do enunciado da Súmula n.o 52. 2. Fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve o Réu aguardar o julgamento do recurso em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. 3. Ordem parcialmente concedida, para assegurar ao Paciente o benefício da liberdade provisória, mediante condições que deverão ser estabelecidas pelo Juízo onde tramita a Execução Provisória. (HC 103672, Relator: Ministra LAURITA VAZ, 5a TURMA, Data da Publicação/Fonte: DJe 04/05/2009) g.n. Observo, ainda, que na análise das circunstâncias judiciais do art. 59, não houve valoração negativa e, em especial, consta que o paciente é réu primário e trabalha formalmente, possuindo residência fixa. Ademais, lendo as alegações finais apresentadas pelo Ministério Público nos autos da ação penal, sua excelência não requereu a manutenção da prisão do paciente. E, pela nova lei (Pacote Anticrime - Lei 13.964/2019, que alterou alterando os artigos 282, § 2o, e 311 do CPP, retirou a possibilidade de decretação de ofício da prisão preventiva e de medidas cautelares diversas da prisão, em consonância com o sistema acusatório adotado pelo sistema processual penal brasileiro. Em face do exposto, CONCEDO A LIMINAR para, reconhecer o direito do paciente recorrer em liberdade, determinando a expedição do respectivo alvará de soltura, se por outro motivo o paciente não estiver preso. ATRIBUI-SE À PRESENTE FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator